Tribunal: STF
Processo: HC 190948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Helio Rubens Brasil e outros, em favor de Leandro Adriano de Barros, contra decisão do Ministro Benedito Gonçalves, relator do Inq. 1.427/DF, que, ao deferir a abertura de investigação contra Governador de Santa Catarina, inseriu o paciente no rol de investigados e fixou, de ofício, medidas cautelares em seu desfavor.



    Ao que consta, o paciente responde a processo crime deflagrado no âmbito da Operação Oxigênio, em que se apura a constituição de suposta organização criminosa para prática de fraudes na aquisição de 200 respiradores pelo Governo do Estado de Santa Catarina.



    Ao identificar indícios de participação do Governador do Estado, o Juízo singular declinou da competência ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Nos autos do HC 597.766/SC, o Ministro Ribeiro Dantas declarou prejudicado o writ, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, apontando o declínio de competência ao Superior Tribunal de Justiça.



    Na sequência, o Ministro Benedito Gonçalves, Relator do Inq. 1.427-DF (2020/0192571-4), deferiu a abertura da investigação contra Governador de SC, inserindo o paciente no rol de investigados e fixando medidas cautelares de ofício em seu desfavor.



    Nesta Corte, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para trancar as investigações em relação ao paciente; anular as buscas e apreensões realizadas nos escritórios de advocacia e residência do paciente; revogar as medidas cautelares impostas sem motivação idônea ou, subsidiariamente, revogar as medidas cautelares fixadas de ofício.



    Identificando urgência na pretensão, concedi medida liminar para declarar a nulidade de buscas e apreensões realizadas no seu escritório e na sua residência. Na ocasião, determinou-se que o material probatório fruto das buscas permanecesse acautelado em autos apartados. (eDOC 16).



    A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo regimental (eDOC 53).



    É o relatório.



    Decido. 



    Informações relativas ao processo nº 5072294-18.2021.8.24.0023, extraídas do sítio eletrônico do TJSC, indicam que o paciente celebrou acordo de não persecução penal (ANPP) com o Ministério Público. Comprovam, também, que o paciente adimpliu as obrigações assumidas, com a consequente extinção da punibilidade.



    Em acréscimo, nota-se que foi determinado o levantamento de qualquer restrição que recaísse sobre o CPF de Leandro Adriano de Barros (despacho de 19/01/2023, TJSC).



    Nessa senda, entendo que não mais subsiste interesse jurídico do impetrante em relação ao presente habeas corpus. Afinal, a impetração veicula impugnações relacionadas a decisões proferidas em apuração de delitos cuja punibilidade encontra-se extinta, na forma do art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 53).



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 16 de março de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente